Tribunal: STF
Processo: ARE 1306899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AÇÃO DE CARÁTER AUTÔNOMO PARA IMPUGNAR DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA LITERAL À LEI (ART. 485, V, CPC) - PETIÇÃO INICIAL SUFICIENTEMENTE DESCRITA DE MODO QUE PERMITE ESCLARECER A PRETENSÃO DESEJADA (RESCISÃO DO ACÓRDÃO) - REQUISITOS DO ARTIGO 282, CPC PREENCHIDOS - PRELIMINAR REJEITADA.
    PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - AS AÇÕES QUE BUSCAM RESSARCIMENTO DOS DANOS AOS COFRES PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SÃO IMPRESCRITÍVEIS - PRESCRIÇÃO AFASTADA.
    VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - ‘Para ser julgado procedente, o pedido rescindendo deduzido em ação rescisória fulcrada no inc. V do art. 485 do CPC depende necessariamente da existência de violação, pelo v. acórdão rescindendo, a literal disposição de lei. A afronta deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica -e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica’- (2' Seção, Min. Nancy Andrighi, Ação Rescisória 720 -El).
    AÇÃO IMPROCEDENTE”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, § 5º, 60, § 4º, IV, 97 e 102, I, da Constituição Federal.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXXVI, 60, § 4º, IV, 97 e 102, I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 669069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 666), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 31/08/2016.
    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente